Tribunal: STF
Processo: RE 1338786
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "d" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    RECURSO INOMINADO. COBRANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO RECURSAL DO AUTOR. FAZENDA PÚBLICA. REVISÃO DOS PROVENTOS DE INATIVIDADE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. RESERVA REMUNERADA. ENQUADRAMENTO. DIREITO À REMUNERAÇÃO BASEADA NA REMUNERAÇÃO IGUAL A REMUNERAÇÃO DE UM POSTO SUPERIOR AO MIGRAR PARA A RESERVA REMUNERADA COM 35 ANOS DE SERVIÇO. ATRASO NA IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 157, §2º DA LEI ESTADUAL 1.943/54 (CÓDIGO DA POLÍCIA MILITAR). EXPRESSA PREVISÃO LEGAL DE QUE OS SERVIDORES (QUANDO TRANSFERIDOS PARA A RESERVA REMUNERADA) PASSARÃO PARA O NÍVEL IMEDIATAMENTE SUPERIOR AO QUE OCUPAVA NA OCASIÃO DA TRANSFERÊNCIA. DISPOSITIVO QUE NÃO FOI REVOGADO. LEI 17.169/2012. ATO VINCULADO. INEXISTÊNCIA DE JUÍZO DE OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇÃO FEDERAL OU LEGISLAÇÃO FEDERAL. ESTADOS QUE POSSUEM AUTONOMIA PARA LEGISLAR SOBRE ASSUNTOS RELACIONADOS À REMUNERAÇÃO E CONDIÇÕES PARA INATIVIDADE. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ARTIGO 40, §1° E ARTIGO 143, §3°, INCISO X DA CF/88. PARTE RÉ QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR FATOS IMPEDITIVOS, EXTINTIVOS OU MODIFICATIVOS DO DIREITO DO AUTOR, NÃO SE DESINCUMBINDO DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO, A TEOR DO ARTIGO 373, II DO CPC. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DO PARANÁ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a análise do recurso extraordinário interposto pela alínea “d” depende da configuração nos autos de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação, não sendo cabível, no entanto, quando há mera pretensão de revisão da interpretação dada à norma infraconstitucional, como ocorreu no caso concreto. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados. Deficiência de fundamentação. Cabimento do recurso extraordinário pela alínea d do permissivo constitucional. Lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. 1. A recorrente não indicou, no recurso extraordinário, quais normas constitucionais teriam sido violadas no acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. O acórdão recorrido não julgou válida lei local contestada em face de lei federal, o que torna incabível a interposição do recurso extraordinário com fulcro no art. 102, III, d, da Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1131117-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/9/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR 87/96. 1. Compulsando-se os autos, verifica-se que o Tribunal de origem assentou a legalidade da base de cálculo do ICMS cobrado pelo Estado de Minas Gerais, com base em fundamento de índole infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A hipótese de cabimento inscrita no permissivo do art. 102, III, “d”, da Constituição da República, exige a demonstração, pela parte Recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Precedentes. 3. No particular, a parte Agravante pretende questionar a validade de ato infralegal (Decreto 43.080) de Estado-membro em face da Lei Kandir (LC 87/96). Nesses termos, não se mostra cabível a abertura da via do recurso extraordinário. 4. Considerada reflexa a ofensa à Constituição da República, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal, remete-se a matéria ao STJ para julgamento como recurso especial. Art. 1.033 do CPC. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 927274-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/6/2016).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente